Tribunal: TJSP
Processo: 1025545-31.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação declaratória - Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista - Município de Ribeirão Preto - V. Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda - Superveniência do julgamento, pela Suprema Corte, do RE 633.782 (Tema 532), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação declaratória - Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista - Município de Ribeirão Preto - V. Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda - Superveniência do julgamento, pela Suprema Corte, do RE 633.782 (Tema 532), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial" - Tese jurídica de natureza vinculativa, nos termos do disposto nos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil - Improcedência da ação - Reforma da sentença - Recurso provido.
2. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025545-31.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO-SP, é embargado SANDRA DE OLIVEIRA FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, com efeitos infringentes. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1025545-31.2019.8.26.0506/50000 - Voto no. 33816 - Ribeirão Preto
2
VOTO No. 33816
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No.
1025545-31.2019.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGADA: SANDRA DE OLIVEIRA FARIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação declaratória - Aplicação de multas de trânsito por
sociedade de economia mista - Município de Ribeirão Preto
- V. Acórdão que manteve a sentença de procedência da
demanda - Superveniência do julgamento, pela Suprema
Corte, do RE 633.782 (Tema 532), com a fixação da
seguinte tese: “É constitucional a delegação do poder de
polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito
privado integrantes da administração pública indireta de
capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do
Estado e em regime não concorrencial” - Tese jurídica de
natureza vinculativa, nos termos do disposto nos artigos
1.030, inciso II, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil
- Improcedência da ação - Reforma da sentença - Recurso
provido.
2. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de V.
Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação.
Alega a embargante (fls. 01/09), em síntese, que o E. STF
julgou o Tema 532, fixando tese favorável à delegação do poder de
polícia, como na espécie dos autos. Comprovou que é a entidade
executiva de trânsito do Município de Ribeirão Preto, devidamente
integrada ao Sistema Nacional de Trânsito. Possui capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1025545-31.2019.8.26.0506/50000 - Voto no. 33816 - Ribeirão Preto
3
majoritariamente público e não persegue lucros, além do que possui
finalidade exclusivamente pública. A matéria deve ser objeto de
prequestionamento.
Não houve resposta (fls. 54).
É o relatório.
Os embargos prosperam.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados
no comando do artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente.
Todavia, em julgamento recente, o E. STF entendeu que
são cabíveis embargos declaratórios para adequar a decisão judicial à
jurisprudência superveniente de eficácia vinculante. Segue a ementa do
caso:
CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA
AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF
324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL).
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da
ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do
Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese
no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão
do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1025545-31.2019.8.26.0506/50000 - Voto no. 33816 - Ribeirão Preto
4
social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da
empresa contratante.
2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da
conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o
processo em que proferida tal decisão encontra-se sobrestado no Tribunal
Superior do Trabalho com base no Tema 725, a sugerir, consequentemente,
que a solução do presente caso deve observância às diretrizes deste
TRIBUNAL quanto ao ponto.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo interno.
(Rcl 15724 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 05.05.2020, DJe
18.06.2020).
Portanto, é possível o acolhimento de embargos de
declaração, além dos casos previstos no artigo 1022 do Código de
Processo Civil vigente, para ajustar o entendimento firmado na decisão
impugnada às teses definidas pelos Tribunais Superiores em sede de
repercussão geral ou recursos repetitivos, ainda que em data posterior.
Na hipótese dos autos, a correção do julgado é medida que
se impõe, diante da decisão desta C. Câmara que negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela ora embargante, sob o fundamento
de que não é possível a aplicação de sanções pecuniárias por sociedade
de economia mista, sendo facultado o exercício do poder de polícia
fiscalizatório, na esteira de jurisprudência do E. STJ (AgRg no AREsp
539.558/MG, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, j. 25/11/14, DJe 03/12/14; AgRg na Rcl 9.850/PR,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1025545-31.2019.8.26.0506/50000 - Voto no. 33816 - Ribeirão Preto
5
14/11/12, DJe 20/11/12).
No entanto, posteriormente, o posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre o tema foi pacificado no julgamento
virtual do RE 633.782/MG (Tema 532), sob a relatoria do Ministro
Luiz Fux, vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio,
finalizado em 23/10/20, tendo sido fixada a seguinte tese, in verbis:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em
regime não concorrencial”.
A referida decisão do C. Pretório Excelso deve ser
reverenciada, dada a sua natureza vinculativa, consoante o disposto no
artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil
vigente.
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no. 3.734/80 e
Regulamentada pelo Decreto no. 42/80, tendo suas atribuições ampliadas
pela Lei Complementar Municipal no. 998/00, dentre elas o
gerenciamento do sistema de trânsito local, nos termos do artigo 24 do
Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no. 25/99 DENATRAN -
Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no. 64/98 do CONTRAN
- Conselho Nacional de Trânsito e Lei Complementar no. 462/95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1025545-31.2019.8.26.0506/50000 - Voto no. 33816 - Ribeirão Preto
6
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da
demanda tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou
registrada por radar fotográfico, uma vez que o E. STF admitiu que o
poder de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas
de direito privado integrantes da administração pública indireta de
capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial, o que legitima a atuação da TRANSERP, ora embargante.
Sendo
assim,
faz-se
necessária
a
adequação
do
entendimento desta E. C. 12a Câmara de Direito Público ao
entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE
633.782/MG (Tema 532), para reconhecer a possibilidade de atribuição,
à TRANSERP, do exercício de fiscalização e aplicação de multas de
trânsito.
Por conseguinte, de rigor o acolhimento dos presentes
embargos de declaração opostos pela TRANSERP, com modificação do
julgado, para dar provimento ao recurso de apelação e julgar
improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Posto isso, acolhem-se os embargos de declaração, com
efeitos infringentes.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..